Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS PERICIAIS. PARÂMETROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕS INDEFERIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de encargos condominiais.
2. Decisões anteriores – as decisões agravadas (ids. 228719446 e 232379242) rejeitaram a impugnação ao laudo pericial e, em seguida, acolheram os embargos de declaração opostos para determinar o refazimento dos cálculos pelo Perito.
II – Questões em discussão
3. Quanto à inclusão dos honorários sucumbenciais no cálculo da dívida, os fundamentos do agravo de instrumento não impugnam as razões expostas nas r. decisões agravadas. Em consequência, no tópico, o recurso dos executados não preenche o pressuposto objetivo de regularidade formal da motivação pertinente, pois não enfrenta especificamente o quanto decidido e não pode ser conhecido.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a necessidade de reelaboração dos cálculos periciais e os parâmetros a serem observados e (ii) a existência de litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
5. Ao considerar, para fins de reelaboração de cálculos periciais, a inexistência de débitos no período compreendido entre maio/1998 e setembro/2013 nos valores indicados pelos executados, o Juízo de Primeiro Grau observou o teor de decisão preclusa proferida em 2023. Todavia, em relação às prestações que sobrevieram no curso do processo, a dívida se restringe àquelas vencidas na fase de conhecimento, até 23/11/2005, como anteriormente estabelecido, razão pela qual a reelaboração dos cálculos não deve considerar as parcelas inadimplidas desde então.
6. A interposição do recurso, por si só, não evidencia intuito protelatório ou resistência injustificada, mas apenas a irresignação, exercida pelo meio legalmente previsto, em relação à r. decisão do Juízo de Primeiro Grau. Litigância de má-fé não configurada.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Pedido formulado em contrarrazões indeferido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80 e 507.